Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-14.2017.8.11.0024
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000009-14.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANTONIELLE HONORATO - CPF: 051.334.431-45 (APELANTE), DIOGO ANTONIO COSTA FRERES - CPF: 017.033.135-00 (APELANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), DOUGLAS BONFIM LOPES - CPF: 959.177.481-87 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE SOARES DUTRA - CPF: 047.837.251-52 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DIAS DA SILVA - CPF: 039.013.229-22 (VÍTIMA), FABIO HENRIQUE SOARES DUTRA - CPF: 047.837.251-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. APREENSÃO DO VEÍCULO DE FUGA. DOSIMETRIA. OMISSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS AGENTES.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou três réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP).

2. A defesa de um dos apelantes suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e, no mérito, todos pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo
e álibi.

3. O Juízo
a quo
deixou de aplicar a causa de diminuição referente à tentativa na terceira fase da dosimetria, embora tenha reconhecido a modalidade tentada na condenação.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a tempestividade recursal diante de feriados/fins de semana; (ii) saber se o reconhecimento de pessoa ratificado em juízo e corroborado por outras provas é válido; (iii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; e (iv) examinar a correção da dosimetria da pena e a ocorrência da prescrição retroativa.

III. Razões de decidir

5. O prazo recursal que termina em dia não útil prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, conforme o art. 798, § 3o, do CPP, garantindo a tempestividade do apelo interposto na segunda-feira seguinte ao término do prazo ocorrido no sábado.

6. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo.

7. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância. Estando a sua narrativa firme e harmônica com os depoimentos prestados por policiais militares e com a confissão extrajudicial de um dos acusados, afasta-se o pleito absolutório. A retratação isolada da confissão em juízo não elide a sua validade probatória quando alinhada aos demais elementos dos autos.

8. A arguição de álibi desacompanhada de suporte probatório mínimo não detém densidade jurídica suficiente para mitigar a higidez de um acervo condenatório calcado na convergência e na harmonia de elementos de convicção diretos e indiciários.

9. Verificada a omissão na sentença quanto à aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa (art. 14, II, do CP), impõe-se a correção de ofício da dosimetria, aplicando-se a fração de 1/3 (um terço) diante do
iter criminis
percorrido.

10. A sanção pecuniária deve guardar estrita simetria com a pena privativa de liberdade.

11. O redimensionamento da pena, aliado à menoridade relativa de um dos réus à época do fato (menor de 21 anos), reduz o prazo prescricional pela metade (art. 115 do CP). Transcorrido lapso temporal superior ao limite legal entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, opera-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos, com providência de ofício. Declarada extinta a punibilidade de um dos apelantes.
Tese de julgamento
: “1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade absoluta se o reconhecimento for ratificado em juízo e corroborado por outras provas. 2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória. 3. A omissão na aplicação da minorante da tentativa na sentença autoriza a correção de ofício pelo Tribunal. 4. A sanção pecuniária deve guardar estrita simetria com a pena privativa de liberdade. 5. A menoridade relativa reduz o prazo prescricional pela metade, devendo ser declarada a extinção da punibilidade se ultrapassado o lapso temporal entre os marcos interruptivos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 14, II, art. 33, §§ 2o e 3o, art. 44, I, art. 107, IV, art. 109, IV, art. 110, § 1o, art. 115, art. 157, § 2o, II; CPP, art. 226, art. 798, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no
HC
n. 227.629, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no
HC
n. 961.198/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 20.03.2025; STJ,
HC
n. 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 971.888/SP, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 03.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ,
HC
n. 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.10.2018; TJMT, Processo n. 0002662-48.2011.8.11.0040, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 23.09.2025; TJMT, ApCrim n. 0002414-34.2018.8.11.0009, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.07.2024; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 29.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Antonielle Honorato, Diogo Antonio Costa Freres e Douglas Bonfim Lopes contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000009-14.2017.8.11.0024 pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o corréu Fábio Henrique Soares Dutra e condenar os ora apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Conforme consignado na sentença, os apelantes Antonielle e Diogo foram condenados, cada um, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. Já o apelante Douglas foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa (Id. 275763967).

Douglas Bonfim Lopes pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento formal procedido em sede policial, sob o argumento de inobservância às regras processuais (art. 226 do Código de Processo Penal). No mérito, requer a absolvição por ausência de provas contundentes acerca da autoria delitiva, invocando a incidência do princípio i
n dubio pro reo
. Sustenta, para tanto, a comprovação de álibi, argumentando que estava em outro local na hora dos fatos, e a ausência de associação (concurso de agentes), ressaltando que não há provas do vínculo subjetivo com os demais acusados para a prática do crime (Id. 288915897).

Já Antonielle Honorato postula a absolvição por insuficiência probatória, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a alegada fragilidade do conjunto probatório para a manutenção do decreto condenatório (Id. 314037370).

Por sua vez, Diogo Antonio Costa Freres pugna, no mérito, pela absolvição, argumentando a ausência de provas seguras e suficientes para a manutenção do decreto condenatório (Id. 289249368).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 294073871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pelo não conhecimento do recurso interposto por Douglas Bonfim Lopes e pelo desprovimento dos apelos, com a seguinte ementa (Id. 347621377):

“
Apelações Criminais – Roubo majorado na forma tentada [art. 157, § 2o, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignações defensivas – 1. Preliminarmente: Recurso interposto fora do prazo legal - Pelo não conhecimento do apelo manejado por Douglas Bonfim Lopes. 2. Mérito: Pretendida absolvição de todos os apelantes, fundada na ilegalidade do reconhecimento e ausência de provas - Inadmissibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Palavra da vítima que possui especial relevância - Reconhecimento ratificado em juízo, pelos policiais militares sob o crivo do contraditório - Vítima que em nenhum momento foi induzida pelos agentes policiais – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Inicialmente, realiza-se o exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, observando-se que a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou questão preliminar pelo não conhecimento do apelo interposto por
Douglas Bonfim Lopes
, sob o argumento de que a peça é intempestiva.

Conforme se extrai dos autos, a intimação da defesa constituída deu-se com a publicação da sentença no DJE em 05/07/2021 (segunda-feira). Assim, o prazo recursal de 5 (cinco) dias iniciou-se em 06/07/2021 (terça-feira) e findou-se em 10/07/2021 (sábado).

Nos termos do art. 798, § 3o, do CPP, o prazo que termina em dia não útil é prorrogado para o primeiro dia útil imediato, que, no caso, foi 12/07/2021 (segunda-feira).

Tendo o recurso sido interposto exatamente em 12/07/2021, é manifesta a sua tempestividade.

Pelo exposto, presentes os pressupostos processuais,
conhece-se dos recursos
interpostos por Douglas Bonfim Lopes, Antonielle Honorato e Diogo Antonio Costa Freres.

A defesa de Douglas Bonfim Lopes sustenta preliminarmente a nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, tal análise demanda revolvimento probatório, motivo pelo qual passa-se a analisá-la junto ao mérito da ação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

“(...)
Consta nos autos do incluso inquérito policial que

no dia 23 de dezembro de 2016, por volta das 01h30, na via pública localizada na Av. Brasil, em frente à praça, Centro, na cidade de Nova Brasilândia, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados (...) agindo em coautoria delitiva, caracterizada pela unidade de desígnios e divisão de esforços, mediante grave ameaça e violência consistente em atirar pedras contra a vítima luta corporal, tentaram subtrair, para todos, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) caminhão marca/modelo Mercedes Benz 1113, de cor azul, placa HQR-6285 (objeto não avaliado), em prejuízo da vítima FÁBIO DIAS DA SILVA
.

Conforme se logrou apurar, no dia dos fatos, a vítima FÁBIO DIAS DA SILVA conduzia o caminhão acima descrito com destino a Planalto da Serra, porém, em virtude do horário avançado, resolveu dormir na cidade de Nova Brasilândia, estacionando seu caminhão em frente à praça central da cidade e dormiu no interior do veículo.

Por volta das 01h30min, os denunciados, com o objetivo firme de obter um caminhão mediante a prática de conduta criminosa, resolveram subtrair o caminhão da vítima, ocasião em que o denunciado ANTONELLE, vulgo “NIEL”, bateu na porta do caminhão, tendo a vítima respondido abaixando os vidros um pouco, momento em que o referido denunciado lhe disse para abrir a porta senão “chamaria os meninos da boca”, porém, a vítima não atendeu.

Ato contínuo, o denunciado ANTONELLE, vulgo “NIEL”, continuou na execução criminosa e arremessou uma pedra contra o vidro da porta do motorista quebrando o mesmo para facilitar seu ingresso no veículo, momento em que a vítima reagiu, jogou-se sobre o denunciado mencionado e entrou em luta corporal com o mesmo, derrubando-o no chão. Enquanto a vítima lutava para evitar a subtração de seu caminhão, os denunciados DOUGLAS e DIOGO passaram a atirar pedras contra a vítima, mas acabaram por atingir uma delas na cabeça do denunciado ANTONELLE, vulgo “NIEL”, ferindo-o.

Após ferir seu comparsa, os denunciados DOUGLAS e DIOGO ingressaram no veículo VW/GOL, de cor branca, de propriedade do denunciado FABIO que estava esperando nas proximidades do local e evadiram-se do local, enquanto o denunciado ANTONELLE, vulgo “NIEL”, ainda continuou a luta corporal com a vítima por algum tempo, mas evadiu-se do local a pé.

A vítima acionou a Polícia Militar que logrou êxito em localizar e prender os denunciados em flagrante, encaminhando-os à Delegacia de Polícia local para adoção das providências pertinentes, registrando-se que a vítima reconheceu os denunciados ANTONELLE, vulgo “NIEL”, DOUGLAS e DIOGO como as pessoas que o abordaram e atiraram pedras (termo de reconhecimento fotográfico de pessoa às fls. 10) além de identificar o veículo de propriedade do denunciado FABIO como o que deu fuga aos denunciados DOUGLAS e DIOGO do local do delito.

Assim agindo, os denunciados ANTONELLE HONORATO, vulgo “NIEL”, DOUGLAS BONFIM LOPES, vulgo “DOGÃO”, DIOGO ANTÔNIO COSTA FREIRES, vulgo “MANINHO”, e FABIO HENRIQUE SOARES DUTRA, encontram-se incursos nos crimes do art. 157, §2o, II (concurso de duas ou mais pessoas), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pelo que oferece a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, sejam os denunciados citados para apresentar resposta à acusação, designando-se audiência de instrução para inquirição da vítima e testemunhas adiante arroladas e interrogatórios dos imputados, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e condenação
” (
sic
) (Id. 275763964).

Sustentam os apelantes que inexistem provas seguras da autoria delitiva, pleiteando a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Alegam, ainda, que se tratou de uma mera discussão motivada pelo fato de um dos acusados ter urinado no pneu do caminhão e estar embriagado.

A materialidade do delito encontra-se inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 275763964, p. 9), pelo Boletim de Ocorrência (Id. 275763964, pp. 31-32), pelo Relatório Final (Id. 275763964, pp. 56-57), pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 275763964, p. 17), bem como pelos termos de depoimento, declarações e demais elementos de prova coligidos aos autos.

A prova oral coligida sob o crivo do contraditório (mídia em Id. 275763968) corrobora a tese acusatória. Tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, os policiais militares Wesley Deodato Ribeiro e José Maria da Silva afirmaram, de forma uníssona, que abordaram Antonielle Honorato logo após os fatos.

Apontaram que ao ser encontrado ferido, Antonielle confessou prontamente a intenção de roubar o caminhão para adquirir entorpecentes e delatou os apelantes Douglas Bonfim Lopes e Diogo Antonio Costa Freres como coautores, informando que ambos participaram da tentativa de subtração e fugiram do local.

A narrativa também encontra integral respaldo na palavra da vítima, Fábio Dias da Silva, que confirmou a dinâmica delitiva. Em juízo, ela relatou que a abordagem ocorreu mediante violência e arremesso de pedras, reconhecendo Antonielle como o indivíduo com quem entrou em luta corporal direta. Ademais, identificou Douglas e Diogo como partícipes da ação, pontuando que se evadiram utilizando o veículo de um deles.

Em contrapartida, as versões defensivas apresentam-se isoladas. Interrogado, Antonielle Honorato retratou-se da confissão prestada na delegacia, passando a sustentar que o episódio se limitou a uma briga originada pelo fato de ter urinado no caminhão da vítima.

Douglas e Diogo, por sua vez, negaram qualquer envolvimento na empreitada criminosa. Sustentaram o álibi, apoiado unicamente pelo informante Adriano de Almeida Moura, de que teriam apenas deixado Antonielle em um bar e seguido para suas respectivas residências.

No tocante ao corréu Fábio Henrique Soares Dutra, a prova testemunhal ratificou sua inocência. A testemunha Rafaela dos Santos confirmou ter estado com ele e a namorada momentos antes do ocorrido, amparando a versão de que Fábio, ao retornar para casa, encontrou Antonielle ferido na via pública por mero acaso e limitou-se a prestar-lhe socorro, sem qualquer vínculo com o crime.

Feitas as dilações probatórias quanto à autoria e materialidade, inexiste falar em nulidade do reconhecimento de pessoa, porquanto há elementos autônomos e convergentes que corroboram a identificação realizada na Delegacia de Polícia.

Importa destacar que a vítima, em sede policial, descreveu a dinâmica delitiva e procedeu ao reconhecimento fotográfico e pessoal dos recorrentes como supostos autores do delito. Vejamos trecho de suas declarações perante a autoridade policial:

“(...) QUE o declarante reconhece os suspeitos ANTONIELLE HONORATO, o qual entrou em luta corporal e ainda DOUGLAS BOMFIM LOPES E DIOGO ANTONIO COSTA FERRES como os comparsas que deram ajuda e arremessavam pedras no declarante (...)” (Id. 275763964, p. 16).

E, no respectivo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, a vítima confirmou a identificação:

“(...) Pelo reconhecedor foi dito que RECONHECE as pessoas de ANTONIELLE HONORATO, DIOGO ANTONIO COSTA FERRES, DOUGLAS BOMFIM LOPES (...) como sendo as pessoas que na data do fato estava no local, e que o reconhecedor viu claramente a fisionomia dos suspeitos (...)” (Id. 275763964, p. 17).

Como relatado alhures, a identificação dos agentes revela-se legítima e irrefutável diante da convergência do acervo probatório, calcado na ratificação judicial do reconhecimento efetuado pela vítima e na precisão da descrição do veículo de apoio.

A higidez da autoria é reforçada pelos testemunhos dos agentes estatais, que confirmaram a delação efetuada por corréu no momento do flagrante, a qual permitiu a localização dos demais envolvidos e a apreensão do automóvel utilizado na evasão.

Tal harmonia entre os relatos orais e os elementos materiais colhidos sob o crivo do contraditório consolida a unidade de desígnios e a coautoria no delito.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 227.629, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023, publicado em 28/06/2023).

Logo, eventual irregularidade nessa fase não acarreta nulidade, especialmente quando a identificação é ratificada judicialmente e esteiada noutras provas independentes. Sobre isso, é a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça:

“3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que sem o cumprimento rigoroso das formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outras provas dos autos. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, por si só, à nulidade do reconhecimento, desde que existam outros elementos de prova que sustentem a autoria delitiva.” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 961.198/RJ, Relator Min. Carlos Cini Marchionatti, julgado em 20/03/2025, publicado em 26/03/2025).

Sobre o tema, este Sodalício já exprimiu o seguinte entendimento: “(...) Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório judicial. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probante quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova. (...) (TJMT, Processo n. 0002662-48.2011.8.11.0040, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 23/09/2025, publicado em 26/09/2025)”.

Emerge aplicável também o Enunciado Orientativo n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, preconizando que “
as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Frente a isso,
descabe
falar em nulidade do reconhecimento de pessoa realizado na fase policial.

No tocante à tese de álibi invocada pelos recorrentes Douglas e Diogo, impõe-se análise pormenorizada de sua fragilidade probatória. Os apelantes sustentaram que teriam apenas deixado Antonielle em um bar e seguido para suas respectivas residências, apoiando-se exclusivamente no depoimento de Adriano de Almeida Moura. Contudo, tal versão defensiva não resiste ao confronto com o acervo probatório judicializado.

Primeiramente, o depoimento de Adriano de Almeida Moura apresenta-se isolado e desprovido de corroboração. Trata-se de informante, desprovido de compromisso. Não há qualquer elemento objetivo que corrobore a versão de que os recorrentes teriam permanecido em um bar ou que tivessem se dirigido para suas residências no horário dos fatos. Nenhum documento, nenhuma testemunha neutra, nenhum registro de câmeras de segurança foi apresentado para sustentar tal alegação.

Em contraposição, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório é robusta e convergente. A vítima, Fábio Dias da Silva, reconheceu de forma clara e inequívoca Douglas Bonfim Lopes como um dos agentes que participaram ativamente da ação delituosa, descrevendo a participação dos recorrentes no arremesso de pedras contra sua pessoa. Tal reconhecimento se deu com a identificação do papel exato desempenhado por cada um dos agentes.

Os policiais militares Wesley Deodato Ribeiro e José Maria da Silva, em depoimentos harmônicos e colhidos sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente a dinâmica delitiva. Ambos afirmaram que abordaram Antonielle Honorato logo após os fatos, encontrando-o ferido e confesso. Antonielle, naquele momento, delatou expressamente Douglas Bonfim Lopes e Diogo Antonio Costa Freres como seus comparsas, informando que ambos haviam participado da tentativa de subtração e da fuga. Tal delação não foi genérica, mas específica, apontando os nomes dos envolvidos e descrevendo o papel de cada um.

A dinâmica da prisão corrobora a falsidade da tese de álibi. Quando abordado pelos policiais, o próprio recorrente Douglas indicou a residência onde se encontrava Diogo, demonstrando conhecimento prévio de sua localização. Posteriormente, indicou o veículo utilizado na fuga, que foi apreendido e correspondia exatamente à descrição fornecida pela vítima. Tais condutas são absolutamente incompatíveis com a versão de que o recorrente tivesse permanecido em um bar ou em sua residência.

A alegação de que os recorrentes estariam em outro local no momento do crime sucumbe completamente diante dessa convergência probatória. O álibi invocado não passa de mera negativa genérica, apoiada em testemunha isolada, incapaz de se contrapor à robustez do acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório.

Ademais, a tese de mera confusão decorrente de estado de embriaguez revela-se igualmente isolada e despida de suporte probatório, sendo insuficiente para infirmar a robustez do acervo de convicção produzido.

É cediço que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. No caso vertente, as declarações da vítima Fábio Dias da Silva mostram-se firmes e coerentes, narrando com riqueza de detalhes a abordagem violenta, o arremesso de pedras e a luta corporal travada com o apelante Antonielle.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ,
HC
581.963/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, publicado em 28/03/2022).

As negativas de autoria sustentadas pelas defesas, seja a alegação de Antonielle de que o fato se resumiu a uma briga, seja o álibi invocado por Diogo, são insuficientes para rechaçar o édito condenatório. Tais teses carecem de amparo em elementos sólidos capazes de infirmar a narrativa da vítima, que reconheceu de forma induvidosa a participação dos acusados na empreitada criminosa.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Col. STJ:

“(...)
5. A Corte reafirma que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem as formalidades legais, pode ser considerado válido quando corroborado por provas independentes obtidas em juízo, conforme entendimento pacífico do STJ.
(STJ, AgRg no
HC
n. 971.888/SP, relator Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, publicado em 9/6/2025).

No mesmo sentido, o aresto deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A autoria foi comprovada pela vítima em juízo que possui força probatória e também por demais provas arroladas durante as fases da persecução penal, razão pela qual não deve prosperar a absolvição por insuficiência probatória. 2. O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC). 3. Materialidade comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais documentos
” (TJMT, Apelação Criminal n. 0002414-34.2018.8.11.0009, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado em 19/07/2024).

Sobre os depoimentos dos policiais militares Wesley Deodato Ribeiro e José Maria da Silva, a jurisprudência pátria reconhece o inquestionável valor probatório dessas declarações:

“(...)
A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova
(...)” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.482.572/PI, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024, publicado em 19/08/2024).

Nesse mesmo sentido, no que tange à validade da palavra dos agentes estatais, este egrégio Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais relatos possuem inegável valor probatório. Consoante a tese firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (publicado no DJE de 12/04/2017), os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas amealhadas sob o crivo do contraditório, são plenamente idôneos para sustentar o édito condenatório.

Por fim, no tocante ao apelante Antonielle Honorato, denota-se que a sua retratação em juízo não tem o condão de invalidar a confissão extrajudicial. As declarações prestadas perante a autoridade policial encontram-se em perfeita harmonia com o restante do acervo probatório judicializado. A propósito:

“(...)
Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 471.082/SP, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, publicado em 30/10/2018).

Diante de tais considerações, rechaça-se o pleito absolutório calcado no princípio
in dubio pro reo
, vez que as circunstâncias fáticas evidenciam a materialidade e a autoria delitiva de forma inconteste.

No que tange à suposta ausência de liame subjetivo (vínculo associativo), observa-se que a conduta dos agentes demonstrou clara divisão de tarefas, típica da coautoria. Enquanto o corréu Antonielle mantinha luta corporal com a vítima para tentar subtrair o caminhão, o recorrente Douglas Bonfim Lopes e o corréu Diogo Antônio Costa Freres atuaram de forma coordenada, arremessando pedras contra a vítima para assegurar o êxito da empreitada e superar sua resistência.

Tal unidade de desígnios é corroborada pelo fato de que todos se evadiram do local no mesmo veículo, VW/Gol branco, cuja posse e utilização foram confirmadas pela apreensão realizada pelos policiais após a indicação fornecida pelo próprio recorrente. Portanto, resta evidenciada a plena consciência e vontade de colaborar para o resultado comum, não havendo falar em ausência de vínculo subjetivo, mas sim em incontestável atuação conjunta voltada à prática do crime de roubo majorado.

Quanto à dosimetria da pena, embora as defesas não tenham recorrido especificamente acerca do método dosimétrico, denota-se a existência de flagrante omissão normativa na sentença e desproporcionalidade na fixação da pena pecuniária, impondo-se a retificação
de ofício
da reprimenda para todos os condenados.

Na primeira fase, as penas-bases corporais foram fixadas no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão para Antonielle e Diogo, de modo que a pena de multa também deve ser reduzida, de ofício, para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, em estrita observância à proporcionalidade.

Para o recorrente Douglas, a pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto), resultando em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, tendo o juízo
a quo
valorado negativamente os antecedentes criminais; proporcionalmente, redimensiona-se a sua pena pecuniária basilar para 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa apenas para Antonielle, sem, contudo, reduzir a pena aquém do mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do STJ.

Para os corréus Douglas e Diogo, não concorreram circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o juízo singular aplicou a majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), exasperando as penas na fração de 1/3. Com isso, alcança-se a reprimenda intermédia de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para Antonielle e Diogo, e de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa para Douglas.

Contudo, apesar de os apelantes terem sido denunciados e efetivamente condenados pela modalidade tentada (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado
a quo
deixou de aplicar a respectiva causa de diminuição na derradeira etapa.

Para a escolha da fração de diminuição, deve-se analisar o
iter criminis
percorrido pelo agente. No caso, os apelantes não se limitaram a meros atos preparatórios, mas avançaram significativamente na execução do crime: realizaram a abordagem violenta, arremessaram pedras para subjugar a vítima e travaram luta corporal em busca da subtração do bem.

A consumação somente não ocorreu por circunstância alheia à vontade dos agentes, qual seja, a vigorosa e inesperada reação da vítima. Assim, tendo em vista que a conduta se aproximou substancialmente do resultado almejado, afigura-se proporcional e adequada a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu grau mínimo, ou seja, na fração de 1/3 (um terço).

Assim, reduz-se a pena de Antonielle Honorato e Diogo Antonio Costa Freres para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 8 (oito) dias-multa.

Na mesma proporção de 1/3, reduz-se a pena de Douglas Bonfim Lopes, restando definitivamente fixada em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, mantém-se o aberto para Antonielle e Diogo, bem como o semiaberto para Douglas, a teor do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que o delito foi perpetrado com violência contra a pessoa (art. 44, inciso I, do Código Penal).

Por oportuno, não obstante o redimensionamento operado, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa em relação a Antonielle Honorato.

O recorrente era menor de 21 anos à época do fato, em 23/12/2016, sendo que nasceu em 28/10/1997, o que reduz o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Considerando a pena ora concretizada, o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, CP) é reduzido para 4 anos.

Analisando os marcos interruptivos, entre o recebimento da denúncia em 09/01/2017 e a publicação da sentença condenatória recorrível em 23/06/2021, transcorreu o lapso temporal de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias.

Como o prazo é superior a 4 (quatro) anos, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, IV, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.

Cumpre esclarecer que não se verificam atos processuais posteriores à sentença que pudessem interromper novamente o prazo prescricional, operando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeita-se
a arguição intempestividade e
conhece-se
dos recursos de apelação interpostos por Douglas Bonfim Lopes, Diogo Antonio Costa Freres e Antonielle Honorato.

Afasta-se
a

alegada ilegalidade no reconhecimento fotográfico.

Nega-se
provimento aos recursos, porém,
de ofício
, corrige-se a dosimetria para aplicar a causa de diminuição da tentativa a Antonielle, Diogo e Douglas, bem como redimensionar proporcionalmente a pena de multa, ficando, ao final, aos dois primeiros, 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 8 (oito) dias-multa, e, ao Douglas, 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 9 (nove) dias-multa.

Por consequência ao redimensionamento da pena,
declara-se extinta a punibilidade
de Antonielle pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, IV, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026